Tribunal: STF
Processo: RE 147591
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-10-06
Data de publicação: 1992-10-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE O LUCRO DAS PESSOAS JURIDICAS. Lei n.
7.689, de 15.12.88.
            I. - Inconstitucionalidade, apenas, do art. 8. da Lei
7.689, de 15.12.88. RREE n. 146.733-SP, Relator Ministro Moreira
Alves, 29.06.92, e 138.284-CE, Relator Ministro Carlos Velloso,
01.07.92.
            II. - R.E. conhecido (letra "b") e provido, em parte,
reconhecida a inconstitucionalidade, apenas, do art. 8. da Lei
7.689/88.